Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-71.2023.8.11.0086
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000767-71.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDERLEI LUCIANO GERING - CPF: 031.922.329-94 (EMBARGANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada
.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia e apresentou fundamentação suficiente
.

Embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Vanderlei Luciano
Gering

contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao
R
ecurso
I
nominado interposto.

A referida decisão manteve o entendimento exarado na sentença, no sentido de que o autor não comprovou o prévio agendamento da descarga nem a comunicação da chegada da
carga ao destino, requisitos
indispensáveis
para o deferimento do pedido de estadias, nos termos do artigo 11, § 1º, da Lei nº 11.442/2007.

Contudo, o embargante requer a modificação do julgado, alegando a existência de omissão, pois o agendamento da descarga teria sido estabelecido pela própria contratante,
BRF S.A.
, o que afastaria a necessidade de comunicação da chegada.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
.

Cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, conforme dispõem o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
recebo
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, entendo que
não assiste razão ao embargante
, pois os embargos de declaração destinam-se a integrar a decisão omissa ou a esclarecer obscuridades ou contradições, não possuindo, portanto, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou
aclaratório
, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Importante destacar que o acórdão, ao manter a sentença de primeiro grau, expressamente consignou que os documentos
apresentados pelo autor,
o ticket emitido pela própria r
equerida e o termo de passagem,
não são suficientes para comprovar o aviso prévio exigido pelo § 1º do artigo 11 da Lei nº 11.442/2007.

A sentença registrou:
"Muito embora conste nos autos o ticket emitido pela própria Requerida, juntamente com o termo de passagem consignado em ID 111059929, entendo que tais documentos não são suficientes para comprovar o real aviso prévio por parte do requerente exigido pela legislação.
"

E o acórdão reafirmou:
"Para que a parte autora tenha direito ao recebimento de valores de estadia, é indispensável
a
comprovação do agendamento prévio da hora de chegada ao local de destino [...]. Além disso, conforme constou na sentença objurgada, o requerente não logrou êxito em comprovar que cumpriu integralmente o seu mister, haja
vista que a mercadoria transportada foi devidamente entregue [...], contudo tal fato fora comprovado apenas pelo ticket de agendamento consignado em ID 111059934, o qual, por si só, não possui o condão de suprir o aviso prévio exigido pela Lei nº 11.442/2007."

Assim, fica evidente
,
que a decisão abordou diretamente a questão suscitada nos embargos, inexistindo a omissão alegada.

O embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido, caso a parte tenha interesse na reforma do julgado, deverá buscar
o
recurso cabível
, e não utilizar os embargos de declaração para tal finalidade. O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de se utilizar embargos como substitutivo de recurso:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA.
DESCABIMENTO.
1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso
concreto.
2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. No caso, o acórdão impugnado foi expresso ao reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Mato Grosso do Sul, haja vista a aplicação da teoria da responsabilidade solidária de execução subsidiária, que foi consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Concluiu
-se que o ente federativo, ainda que por meio dos órgãos integrantes da estrutura estatal, omitiu-se na fiscalização do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, devendo ser responsabilizado pelos danos ambientais
ocorridos.
3. Estando ausente qualquer vício de fundamentação, são descabidos os
aclaratórios
com a finalidade de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo aresto
impugnado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ -
EDcl
no
REsp
1362234 / MS, Relator(a): Ministro OG FERNANDES (1139), T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Data de Publicação: 28/04/2020)
.

A
lém disso, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, desde que tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão, conforme demonstram os precedentes:

“
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado
.”
(
EDcl
no RHC 142.250/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6,
DJe
19/10/2021).

“
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.”

(
AgInt
no
REsp
1937429/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021,
DJe
14/10/2021).

Dessa forma, resta claro que os embargos de declaração são manifestamente improcedentes, por pretenderem apenas rediscutir fundamentos já analisados sob o pretexto de omissões inexistentes.

Nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a interposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa de
até
2% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, por serem tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e no artigo 48 da Lei nº 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão embargado
.

Ademais, diante do caráter manifestamente protelató
rio dos embargos, que se limitou

em
rediscutir matéria já decidida sem apontar vícios aptos a ensejar sua oposição,
condeno o embargante
ao
pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025